Tribunal: TJSP
Processo: 2078461-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Julgamento em conjunto com embargos de declaração - Segundo entendimento do C. STJ, não há óbice ao prosseguimento de ações de conhecimento propostas em face de empresa em Recuperação Judicial - Fase processual na qual o autor não dispõe de título judicial que lhe permita praticar atos expropriatórios do patrimônio da ré - Artigo 6o, §1o, da Lei 11.101/05 - Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Julgamento em conjunto com embargos de declaração - Segundo entendimento do C. STJ, não há óbice ao prosseguimento de ações de conhecimento propostas em face de empresa em Recuperação Judicial - Fase processual na qual o autor não dispõe de título judicial que lhe permita praticar atos expropriatórios do patrimônio da ré - Artigo 6o, §1o, da Lei 11.101/05 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recurso provido para afastar a suspensão do feito, prejudicados os embargos.